Tribunal: STF
Processo: RE 98578
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
- COMERCIAL.
FALÊNCIA. DIRETOR: RESPONSABILIDADE.
SE A ALEGADO EM FAVOR DO RECORRENTE, NO APELO EXTREMO, O ART-116 DA
LEI DE SOCIEDADE ANONIMAS, O QUAL, POREM, NÃO FOI PREQUESTIONADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO PODE SER EXAMINADO O ARGUMENTO (SÚMULA 282).
E SE, A PAR DISSO, PARA QUE SE JULGUE DA PROCEDENCIA OU NÃO DA
ASSERTIVA DE QUE O RECORRENTE NÃO ERA O DIRETOR DE FATO - POIS OUTRO
SE ESCONDIA SOB SEU NOME - E NECESSARIO PROFUNDO EXAME DE PROVAS,
IMPRESTAVEL PARA TANTO A VIA DO EXCEPCIONAL (SÚMULA 279).
NÃO SENDO POSSIVEL CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA
"A", PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, A PAR DA IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS, DE OUTRA PARTE, TAMBÉM PELA LETRA "D", TUDO DO
ART-115, III, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO SE TORNA VIAVEL DE CONHECIMENTO
PRELIMINAR O RECURSO SE O PARADIGMA TRAZIDO PARA CONFRONTO NÃO
TRADUZ A MESMA TESE DE DIREITO POSTA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.